Tribunal: TJES
Processo: 5001652-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001652-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GILMA MOFATI VICENTE CARRERA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001652-32.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA:
GILMA MOFATI VICENTE CARRERA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. S
UBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. O embargante alega omissão quanto à autonomia federativa e à petição de impulso processual protocolada antes da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar os critérios de extinção previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em detrimento da legislação municipal e de petição de citação protocolada pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a aplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ e dos Temas 1184 e 1428 do STF, consignando que o parâmetro de R$ 10.000,00 para aferição da utilidade processual superveniente não usurpa a competência tributária dos entes federados .

5. O julgado fundamentou de forma clara que a petição de citação de "sócio administrador" em processo movido contra pessoa física configura requerimento inócuo, insuficiente para caracterizar "movimentação útil" apta a afastar a extinção .

6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria devidamente apreciada, evidenciando-se o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 1.022; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184); STF, RE nº 1.428 (Tema 1428); STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001652-32.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA:
GILMA MOFATI VICENTE CARRERA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão proferido por esta C. Terceira Câmara Cível (ID 18497349) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais (ID 18680661), o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois entende que houve negligência quanto à análise da autonomia federativa (art. 30, III, CF/88), à legislação municipal que fixa piso próprio para ajuizamento e ao fato de que o Município peticionou em 2024 requerendo a citação, o que configuraria movimentação útil. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico dos dispositivos constitucionais e legais citados.

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

No caso, restou expressamente consignado que a aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00, previsto na normativa do CNJ e validado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1184 e 1428, não usurpa a competência tributária municipal, porquanto não se confunde com o valor mínimo para o ajuizamento, mas sim com a aferição da utilidade superveniente do processo após um ano de tramitação infrutífera.

Outrossim, o julgado enfrentou especificamente a tese da "movimentação útil", asseverando que o peticionamento do Município em janeiro de 2024, ao requerer a citação de "sócio administrador" para uma dívida de pessoa física, revelou-se diligência juridicamente inócua e incapaz de afastar a inércia qualificada que autoriza a extinção do feito.

Neste sentido, confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis:

“[...] a existência de legislação municipal fixando patamares menores para o ajuizamento não obsta a aplicação do teto de R$ 10.000,00 para fins de manutenção do processo em curso. Isso porque o C. Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1.428 (transitado em julgado em 28/10/2025), consolidou a tese de que o parâmetro fixado pelo CNJ é aplicável para aferição da utilidade da execução, nos seguintes termos:

"1. As providências da Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ n.º 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir."

Para melhor interpretação da matéria, imperiosa a transcrição de trecho relevante do Inteiro Teor do referido julgamento:

"As providências da Resolução CNJ n.º 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação."

Dessa forma, resta superado o argumento de que a competência tributária municipal impediria a extinção baseada na norma do CNJ. A autonomia do ente federado é preservada no momento da instituição e cobrança administrativa do tributo, além do ajuizamento da execução fiscal, mas o processamento judicial submete-se aos critérios de racionalização e eficiência estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Portanto, para a legítima extinção da execução fiscal em curso, deve-se verificar o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
i)
valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento;
ii)
ausência de movimentação útil por prazo superior a 01 (um ano);
iii)
inexistência de citação ou, se ocorrida, a não localização de bens penhoráveis.

[...]

No tocante ao requisito da movimentação útil, a análise detida dos autos revela inequívoca ausência de impulso processual eficaz por parte do exequente. Desde o ajuizamento da demanda, em 2019, não se verificou a adoção de providências concretamente aptas à efetivação da citação da executada ou à localização de bens suscetíveis de constrição judicial. As tentativas de citação por aviso de recebimento restaram infrutíferas, culminando na suspensão do feito e sua remessa ao arquivo provisório, em razão da inércia do exequente em fornecer elementos mínimos indispensáveis ao regular prosseguimento da execução.

Acresce-se que, em 23/01/2024 (ID 16933658), a exequente postulou a citação de suposto “sócio administrador”. Contudo, tal requerimento revelou-se juridicamente inócuo e equivocado, uma vez que a execução é direcionada a uma pessoa física (Gilma Mofati Vicente Carrera).

A apresentação de pedidos juridicamente impertinentes não caracteriza "movimentação útil" do processo. O próprio Juízo de origem, ao indeferir a diligência, ressaltou que a exequente não demonstrou a possibilidade concreta de localizar bens da devedora.”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida. Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir”
(EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, o vício de omissão apontado. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.